Tribunal: TJDFT
Processo: 0028658-22.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0028658-22.2015.8.07.0007 Apelantes ESPÓLIO DE MARIA RODRIGUES DA SILVA Apelados VIVIANE ALVES FREITAS MACHADO E OUTROS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo Espólio de Maria Rodrigues da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Id 17280917, p. 1), na ação de inventário dos bens deixados pelo falecimento de Maria Rodrigues da Silva que julgou o plano de partilha apresentado. Não comprovou o recolhimento do preparo, porque afirma ser beneficiário da justiça gratuita. Constata ter sido concedida a gratuidade de justiça ao antigo inventariante Inácio Ferreira de Freitas em razão da condição de hipossuficiente econômico demonstrada, conforme se observa da declaração catalogada no Id 17280761 e da decisão inserida no Id 17280784. Assinalo consistir a gratuidade de justiça em benefício de caráter personalíssimo. Não é, portanto, extensível ao espólio e aos demais herdeiros. Embora não tenha sido ao apelante semelhante benesse pelo juízo de origem, entendendo usufruir de benefício concedido ao primitivo inventariante, posteriormente removido do encargo, ele deixou de comprovar o recolhimento do preparo com a interposição do recurso, desatendendo assim regra expressa no art. 1.007, caput, do CPC[1]. Não está, no entanto, o apelante beneficiado pela gratuidade de justiça e nada há nos autos para viabilizar ao menos implicitamente tal presunção. Deve, portanto, comprovar o preparo recursal. Acontece que a comprovação tardia de pagamento do preparo da apelação realizada posteriormente à data de interposição do recurso, sem justificativa, torna exigível o recolhimento em dobro dessa taxa judiciária. Trata-se de condição indispensável para atendimento de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, conforme dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC[2]. Observo das razões recursais (Id 17280929, p. 3) que o apelante se insurge contra atos cometidos pelo primevo inventariante Inácio Ferreira de Freitas, ao tecer as seguintes considerações: O presente recurso de apelação tem como fulcro específico o reexame das matérias constantes na Medida de Remoção de Inventariante, oposta pelas apelantes, contra o Sr. Inácio Ferreira de Freitas, que foi removido da decisão de fls. 218/219 pela MM. Juíza a quo, todavia não declarou nulo os atos praticados pelo inventariante ilegítimo, causando enormes prejuízos aos herdeiros legítimos. Percebo não ter sido debatida, tampouco decidida, a questão concernente à nulidade dos atos praticados pelo primitivo inventariante no juízo de origem. Desse modo, suscito de ofício a preliminar de inovação recursal, com o propósito de evitar surpresa nesta instância recursal e malferimento aos princípios da dialeticidade. Diante do exposto, em observância a regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[3] e 10[4], do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC[5], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[6], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes a oportunidade de, no prazo comum de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre a mencionada preliminar suscitada de ofício. No mesmo prazo, oportunizo ao apelante recolher o preparo recursal em dobro, em observância à regra do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) [2] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [3] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [4] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;